Tribunal: STF
Processo: RHC 259344
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude em licitação e lavagem de capitais. Medidas cautelares diversas da prisão. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Eugênio Melo Flud, Denise Ratine Flud, Rosângela Melo Flud e Paulo Pelachin contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 990.618/SP (evento 38).



    Os Recorrentes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude em licitação e lavagem de capitais (art. 2º, § 3º da Lei 12.850/2013; art. 288, caput, do Código Penal; art. 90 da Lei 8.666/93, c/c art. 337-F do Código Penal e; art. 1º, caput e § 2º, I, c/c § 4º - de forma reiterada -, da Lei nº 9.613/98). Na oportunidade, o magistrado primevo aplicou aos denunciados e a todas as sociedades ou empresas unipessoais de que constem como sócios ou empresários individuais, as medidas cautelares diversas da prisão de “suspensão parcial do exercício de atividade econômica consistente em proibição de participação de licitações, de celebração de novos contratos com entidades da administração direta e indireta, nesta compreendidas empresas estatais, autarquias e fundações, bem como de renovação, por prorrogação, de contratos já celebrados com tais entidades”, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal (evento 9).



    No presente recurso, a Defesa sustenta falta de razoabilidade e de proporcionalidade da medida cautelar imposta. Argumenta ausência de contemporaneidade, visto que “os eventos pelos quais se denunciou, datam, no mínimo, do ano de 2019”. Alega que o deferimento das medidas assecuratórias de natureza patrimonial cumulado com a medida cautelar aplicada causará prejuízos às empresas, com reflexo nas atividades dos municípios. Requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão e, sucessivamente, seja determinado o afastamento dos recorrentes do comando das empresas, com “prazo razoável para que novas pessoas naturais sejam indicadas, mantendo a possibilidade das empresas SELECTRON PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ 55.039.648/0001-63; INTER-TEC SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA, CNPJ 18351823000127 e PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA., CNPJ 01.221.551/0001-48 contratarem com o Poder Público, garantindo a manutenção de suas atividades empresariais.” (evento 45).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 83).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 37):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE EM LICITAÇÕES. LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES E CELEBRAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS COM O PODER PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A suspensão da participação em processos licitatórios e de celebração ou renovação de contratos com o Poder Público, determinada com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, está em consonância com os princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, diante dos fortes indícios de que os agravantes se associaram de forma estável e permanente para fraudar licitações e desviar recursos públicos.  2. A decisão de origem apresenta fundamentação idônea e contemporânea, destacando a gravidade dos fatos imputados, o modo de atuação articulado dos agravantes e a existência de risco concreto de continuidade delitiva, ameaçando a ordem pública e a moralidade administrativa. 



    3. "Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade". (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). 



    4. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza sua análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 256.762/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 27.5.2025. Na sequência, interposto agravo regimental, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso. O acórdão foi publicado no dia 07.7.2025. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente